Tribunal: TJMT
Processo: 1013723-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013723-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (AGRAVANTE), SIDNEI SECHI - CPF: 255.929.040-53 (AGRAVANTE), SOLANGE TEREZINHA SECHI - CPF: 732.667.010-20 (AGRAVANTE), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DORVALINO SECHI (AGRAVANTE), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ARMELINDA BERTE SECH (AGRAVANTE), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR POSSESSÓRIO FORMULADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA
IN LIMINE
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental e, para que seja deferida, exige-se a demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme a redação do artigo 300, da Lei de Ritos.

2- Em se tratando de pedido liminar possessório, o Autor também deve comprovar o exercício da posse, o esbulho, a perda da posse e a data da sua ocorrência em menos de um ano e dia.

3- Não constatada a probabilidade do direito invocado, o perigo da demora e o alegado esbulho possessório, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. Inexiste esbulho recente se a perda da posse é oriunda de ordem judicial há muito proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sidnei Sechi
,
Solange Terezinha Sechi
,
Julinere Goulart Bentos
,
Espólio de Dorvalino Sechi
e
Espólio de

Armerlinda Berte Serchi
, estes últimos representados por
César Jorge Sechi
, em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócios Jurídicos c/c Reintegração de Posse n.o 1000291-07.2022.8.11.0106 ajuizada em face de
Luiz Carlos Salesse
e
Renato Gomes Nery
.

A Juíza singular indeferiu o pedido de antecipação da tutela jurisdicional, para a imediata reintegração dos Agravantes na posse dos imóveis descritos nas matrículas 1.831 e 1.832, do 1o Ofício da Comarca de Novo São Joaquim/MT, com área total 838,9264 hectares, porque, no seu entender:

a) os fatos apresentados na petição inicial exigem maiores elucidações;

b) a sentença proferida na Ação n.o 1012682-97.2019.8.11.0041 foi atacada por Recurso de Apelação interposto pelos Requeridos/Agravados, e, portanto, não há o que falar em estabilidade, já que não transitou em julgado.

c) cuida-se de situação complexa, o que explica a inicial ser dotada de 59 (cinquenta e nove) páginas, e que exige maiores cautelas ao proferir decisão.

A Julgadora
a quo
também não constatou o perigo do dano irreparável, porque a situação remonta a período anterior ao ano de 2007, data da distribuição do procedimento que originou a lide.

Inconformados, os Agravantes alegam que, embora a Julgadora
a quo
tenha firmado entendimento de que os fatos alegados na inaugural da demanda precisam ser melhores elucidados, porque se trata de questão complexa, o fundamento não deve prevalecer porque a prova documental carreada para os autos é suficiente para a exata compreensão da demanda.

Aduzem que ao caso é aplicado o artigo 497, do Código Civil.

Afirmam que, em havendo indício de fraude, deve ser deferido pedido liminar e, na hipótese, trata-se de fraude duplamente perpetrada. A primeira atribuída a Manoel Cruz Fernandes e Izaias Galvão dos Santos, e a segunda derivada da conduta dos Agravados que, além de estarem cientes do objeto da ilegalidade das cláusulas da Escritura de Cessão de Direitos lavrada em 1982, falsificaram a assinatura de Manoel Cruz Fernandes, visando conferir legitimidade da posse clandestina.

Sustentam que não há sequer indício de que os Recorridos são possuidores de boa-fé, mas que, ao contrário, são tidos e havidos como possuidores de má-fé, nos termos do artigo 1.202, do CC.

Argumentam que a manutenção dos Recorridos na posse do bem
“vulnera frontalmente os dispositivos citados, caminha na contramão dos axiomas da boa-fé objetiva, eixo hermenêutico de todo o direito privado”.

Seguem aduzindo que o artigo 113 do Código Civil consagra a regra de que os
“negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de celebração”
; e que o artigo 145, inciso II, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, preceitua que o ato jurídico é nulo
“quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto”
.

Alegam que o objeto das cessões é ilícito, pois tiveram por desiderato dispor de área que não pertencia ao cedente e, sendo nulo o objeto, o negócio jurídico não pode ser convalidado pelo decurso do tempo, de modo que não há falar prescrição ou decadência.

Afirmam que
“pouco importa o resultado a ser alcançado no processo no 1012682-97.2019.8.11.0041, máxime porque os pedidos iniciais não têm qualquer relação de dependência com o trânsito em julgado da sentença prolatada naquela ação”
.

Asseveram que o número de laudas da exordial (59) não se traduz necessariamente um empecilho para concessão da tutela de urgência, na medida em que a probabilidade do direito é aferida a partir dos elementos probatórios colacionados ao feito principal, os quais são suficientes para se chegar à conclusão de que os Agravantes foram indevidamente esbulhados de sua propriedade.

Assentam que, de acordo com a Súmula 487 do STF,
“será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”
e que, na espécie, o único documento insuscetível de impugnação corresponde à Filiação de Domínio, donde emerge como titulares/possuidores do bem, os Agravantes.

Concluem que a probabilidade do direito está evidente.

Quanto ao perigo da demora, aduzem equivoco da Julgadora ao dispor a situação remonta a período anterior ao ano de 2007, pois a reintegração de posse, no que tange à família Sechi, ocorreu em 11 de março de 2019, com a ressalva de que a Agravante Julinere plantou no local, ao menos, até o ano de 2020.

Alegam que não se trata de posse antiga, mas de esbulho possessório recente, bem como que estão suportando imensuráveis prejuízos, pois se não bastasse a perda da propriedade do imóvel, a família Sechi (Agravantes) está impossibilitada de continuar auferindo os frutos do contrato de arrendamento celebrado com a Agravante Julinere.

Assim, formulam pedido de efeito ativo e, no mérito, requerem a reforma do
decisum
agravado, para que esta Corte os reintegre na posse do imóvel objeto da lide: matrículas 1.831 (421,4099 ha) e 1.832 (417, 5165 ha) do 1o Ofício da Comarca de Novo São Joaquim/MT, com área total de 838,9264 hectares.

Posteriormente, os Agravantes juntaram a petição de Id. 142484744, em que trouxeram a decisão exarada nos autos do pedido de providências no 002608108.2020.8.11.0000-11/2022, datada de 30/08/2022 e reiteram o pedido liminar.

Os Agravados compareceram espontaneamente e apresentaram Contraminuta, em que rechaçam as alegações dos Recorrentes, pugnam pelo indeferimento do pedido liminar e pelo desprovimento do Recurso (Id. 142500689).

O pedido liminar foi indeferido, conforme se extrai do Id. 142576151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Agravantes ajuizaram Ação de Declaratória de Nulidade de Negócios Jurídicos c/c Reintegração de Posse em desfavor dos Recorridos Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery.

Na inaugural, alegaram que são proprietários de imóvel rural denominado Fazenda Atlântida, adquirido de Ary Ferreira de Souza, incialmente com 780 hectares que, depois de georreferenciado, passou a medir 843,2469 hectares, e que foi desmembrado em dois blocos, sendo o primeiro com 421,4099 hectares e o segundo com 417,5165 hectares.

Argumentaram que, quando do cumprimento da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n.o 0000739-22.2007.8.11.0106, cujo feito foi ajuizado por Maria Selma Valões em face de Manoel Cruz Fernandes e sua mulher Wilma Terezinha Destro Fernandes, houve erro judicial, pois o imóvel objeto daquela demanda está situado do lado esquerdo do Rio Cabeceira Alta ou Rio Lavradinho; entretanto, foi reintegrada em porção maior (7.413 hectares) situada do lado direito daquele rio, local onde está situada a Fazenda Atlântida.

Alegaram que, naquele processo a Escritura Pública lavrada em 15/03/1982, em que Isaias Galvão dos Santos transferiu o imóvel a Manoel dos Santos foi reconhecida como invalida.

Ressalvaram que Manoel dos Santos teria cedido o imóvel os Agravados.

Aduziram, portanto, que é nula, tanto a cessão de Isaias Galvão para Manoel Cruz Fernandes, quanto cessão deste último para os Agravados.

Argumentaram que, com base nas cessões, os Agravados ingressaram como assistentes litisconsorciais de Manoel Cruz Fernandes e, posteriormente, substituíram-no no polo passivo daquela lide.

Seguiram argumentando que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n.o 1012682-97.2019.8.11.0041, por meio de Laudo Pericial, revelou-se a falsidade praticada pelos Agravados.

Asseveraram que as assinaturas de Manoel Cruz foram falsificadas nas supostas cessões e no cartão de reconhecimento de firmas e que os Recorridos pediram que ele (Manoel Cruz) fosse reintegrado do lado direito do Rio Cabeceira Alta com base em ocupação que jamais existira.

Sustentaram que, em 2018, quando os Agravados já haviam substituído o Espólio de Manoel Cruz Fernandes, obtiveram a posse das áreas de terras pertencentes aos Agravantes.

Alegaram que
“qualquer negativa de imediata reintegração de posse”
dos Agravantes
“significará concessão de privilégio a praticantes de falcatruas (réus), que engaram o Judiciário, por décadas, em todas as suas instâncias, e continuam causando grandes prejuízos aos autores”.

Afirmaram que, depois da reintegração de posse em 2018, Julinere Goulart Bentos, exploradora de parte da área defendida, na condição de arrendatária/comodatária, conseguiu, por duas vezes, suspender, especificamente quanto à parcela de terras por ela ocupada, a reintegração, para que colhesse duas safras (2019 e 2020). Colhidas as safras, de acordo com o que foi alegado pelos Agravantes na petição inicial, foi restabelecida a reintegração em favor dos Agravados.

Trouxeram informações e relato quanto aos Embargos de Terceiro n.o 0000564-54.2012.8.11.0012, que foram opostos em virtude daquela Ação de Reintegração de Posse n.o 0000739-22.2007.8.11.0106, cujos pedidos foram julgados improcedentes, a sentença mantida por esta Corte Estadual e o Acórdão desafiado pelo Recurso Especial n.o 1.720.466, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti (ainda pendente de julgamento)

De igual modo, no que concerne a Ação Reivindicatória n.o 0000480-07.2019.8.11.0106, informaram que aquela Ação foi por eles ajuizada e que o processo foi extinto sem resolução do mérito, cuja sentença foi mantida em grau recursal por este Tribunal; contudo, não transitou em julgado, pois o Agravo no Recurso Especial n.o 1914937/MT (2021/0179949-9) está pendente de julgamento.

Asseveraram que as causas de pedir daqueles processos são diversas desta demanda.

Sustentaram que nos autos do Processo n.o 0026081-08.2020.8.11.0000, vinculado aos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico n.o 1012682-97.2019.8.11.0041, ajuizada por Wilma Terezinha Destro Fernandes em desfavor dos Agravados, foi elaborado laudo pericial que constatou a falsidade das assinaturas.

Ressalvaram que a causa de pedir da Ação é a nulidade das cessões, pela falsidade das assinaturas de Manoel Cruz Fernandes, o que torna inexistentes os respectivos instrumentos e, conforme alegam, em decorrência, inexistente ou de nenhum efeito o ingresso dos Agravados nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 0000739-22.2007.8.11.0106, cujo mandado de reintegração abarcou também as áreas dos Autores/Agravantes.

Argumentaram que não há falar em prescrição e decadência, aduziram quanto à legitimidade de Julinere Goulart Bentos e à conduta do Desembargador João Ferreira Filho.

Trouxeram alusões quanto à repercussão social da postura dos Agravados.

Pediram a reintegração imediata da posse, sob a tese de que sempre exploraram o imóvel e investiram grande quantidade na área.

No que concerne à tutela de urgência, os Autores/Agravantes, alegaram que é liquido e certo o direito por eles alegado, pois
“se viram enganados por golpistas, falsificadores das assinaturas de Manoel. Nem este (Manoel) possuía terras do lado direito do Rio Cabeceira Alta nem houve, de fato e de direito, cessões (por Manoel)”
aos Agravados.

Assim, aduziram que há mais do que probabilidade do direito alegado. Nos dizeres dos Agravantes,
“existe certeza do direito reclamado”
,
“consistente na obtenção de declaração de nulidade da escritura de cessão de posse, de Isaias para Manoel, e dos instrumentos de cessões de Manoel/Wilma”
para os Agravados.

Sustentaram que comprovaram a propriedade do imóvel, os altos investimentos, bem como o fato de que os Agravados ludibriaram a Justiça.

Trouxeram informação de que os Agravados (nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1004776-48.2020.8.11.0000) foram autorizados a colher e vender a safra plantada por Julinere Goulart Bentos; contudo, foram compelidos a depositar o dinheiro e assim não fizeram, motivo pelo qual foi aberto inquérito policial e a Ação n.o 1012479-64.2021.8.11.0042, em trâmite na 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Ao final, com fundamento no artigo 300 do CPC, requereram a concessão de tutela provisória de urgência, para a imediata reintegração na posse dos imóveis descritos nas matrículas 1.831 (421,4099 ha) e 1.832 (417, 5165 ha), do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Novo São Joaquim/MT, totalizando 838,9264 hectares (Fazenda Atlântida).

Conforme relatado, a Juíza singular indeferiu o pedido de antecipação da tutela jurisdicional porque, no seu entender:

a) os fatos apresentados na petição inicial exigem maiores elucidações;

b) a sentença proferida na Ação n.o 1012682-97.2019.8.11.0041 foi atacada por Recurso de Apelação interposto pelos Requeridos/Agravados, e, portanto, não há o que falar em estabilidade, já que não transitou em julgado.

c) cuida-se de situação complexa, o que explica a inicial ser dotada de 59 (cinquenta e nove) páginas, e que exige maiores cautelas ao proferir decisão.

A Julgadora
a quo
também não constatou o perigo do dano irreparável, porque a situação remonta a período anterior ao ano de 2007, data da distribuição do procedimento que originou a lide.

Inconformados, os Agravantes alegam que, embora a Julgadora
a quo
tenha firmado entendimento de que os fatos alegados na inaugural da demanda precisam ser melhores elucidados, porque se trata de questão complexa, o fundamento não deve prevalecer porque a prova documental carreada para os autos é suficiente para a exata compreensão da demanda.

Aduzem que ao caso é aplicado o artigo 497, do Código Civil.

Afirmam que, em havendo indício de fraude, deve ser deferido pedido liminar e, na hipótese, trata-se de fraude duplamente perpetrada. A primeira atribuída a Manoel Cruz Fernandes e Izaias Galvão dos Santos, e a segunda derivada da conduta dos Agravados que, além de estarem cientes do objeto da ilegalidade das cláusulas da Escritura de Cessão de Direitos lavrada em 1982, falsificaram a assinatura de Manoel Cruz Fernandes, visando conferir legitimidade da posse clandestina.

Sustentam que não há sequer indício de que os Recorridos são possuidores de boa-fé, mas que, ao contrário, são tidos e havidos como possuidores de má-fé, nos termos do artigo 1.202, do CC.

Argumentam que a manutenção dos Recorridos na posse do bem
“vulnera frontalmente os dispositivos citados, caminha na contramão dos axiomas da boa-fé objetiva, eixo hermenêutico de todo o direito privado”.

Seguem aduzindo que o artigo 113 do Código Civil consagra a regra de que os
“negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de celebração”
; e que o artigo 145, inciso II, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, preceitua que o ato jurídico é nulo
“quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto”
.

Alegam que o objeto das cessões é ilícito, pois tiveram por desiderato dispor de área que não pertencia ao cedente e, sendo nulo o objeto, o negócio jurídico não pode ser convalidado pelo decurso do tempo, de modo que não há falar prescrição ou decadência.

Afirmam que
“pouco importa o resultado a ser alcançado no processo no 1012682-97.2019.8.11.0041, máxime porque os pedidos iniciais não têm qualquer relação de dependência com o trânsito em julgado da sentença prolatada naquela ação”
.

Asseveram que o número de laudas da exordial (59) não se traduz necessariamente um empecilho para concessão da tutela de urgência, na medida em que a probabilidade do direito é aferida a partir dos elementos probatórios colacionados ao feito principal, os quais são suficientes para se chegar à conclusão de que os Agravantes foram indevidamente esbulhados de sua propriedade.

Assentam que, de acordo com a Súmula 487 do STF,
“será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”
e que, na espécie, o único documento insuscetível de impugnação corresponde à Filiação de Domínio, donde emerge como titulares/possuidores do bem, os Agravantes.

Concluem que a probabilidade do direito está evidente.

Quanto ao perigo da demora, aduzem equivoco da Julgadora ao dispor a situação remonta a período anterior ao ano de 2007, pois a reintegração de posse, no que tange à família Sechi, ocorreu em 11 de março de 2019, com a ressalva de que a Agravante Julinere plantou no local, ao menos, até o ano de 2020.

Alegam que não se trata de posse antiga, mas de esbulho possessório recente, bem como que estão suportando imensuráveis prejuízos, pois se não bastasse a perda da propriedade do imóvel, a família Sechi (Agravantes) está impossibilitada de continuar auferindo os frutos do contrato de arrendamento celebrado com a Agravante Julinere.

Assim, pugnam pela reforma do
decisum
agravado, para que esta Corte os reintegre na posse do imóvel objeto da lide: matrículas 1.831 (421,4099 ha) e 1.832 (417, 5165 ha) do 1o Ofício da Comarca de Novo São Joaquim/MT, com área total de 838,9264 hectares (Fazenda Atlântida).

Pois bem. Desde logo, é importante consignar que o efeito devolutivo do Recurso de Agravo de Instrumento é limitado, pois ao Tribunal compete somente o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juiz de primeiro grau. Não é possível ao Juízo
ad quem
antecipar-se ao julgamento do mérito ou manifestar sobre questão não analisada na instância originária, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, neste momento, cumpre à Câmara apenas se manifestar sobre a liminar de reintegração de posse que foi indeferida na origem, a fim de verificar se estão presentes os pressupostos necessários para o seu deferimento.

Sabe-se que o atual CPC estabeleceu dentro do gênero denominado tutela provisória, a sua divisão tutela de urgência ou de evidência.

A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental e, para que seja deferida, exige-se a demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme a redação do artigo 300, da Lei de Ritos.

A probabilidade do direito é a plausibilidade do direito invocado. É a aparência do bom direito (
fumus boni iuris
).

Em outros termos, o Julgador deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado, ou, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. Para tanto, faz-se um juízo da descrição fática com a plausibilidade jurídica, em verdadeiro exercício de subsunção dos fatos à norma invocada.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é o perigo da demora (
periculum in mora
), é a simples possibilidade de dano objetivamente considerado que, contudo, deve ser grave (afete consideravelmente o bem da ação principal) e de difícil reparação.

Ou seja, se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.

Ademais, por se tratar de pedido liminar em ação de reintegração de posse, o Autor também deve comprovar o exercício da posse, o esbulho, a perda da posse e a data da sua ocorrência em menos de um ano e dia.

Em que pese todos os argumentos expostos pelos Recorrentes, não constatei a presença de quaisquer dos requisitos exigidos pela legislação processual civil.

Não há probabilidade no que tange à tese de que o Judiciário jamais reconheceu a posse de Manoel Cruz Fernandes no lado direito do Rio Cabeceira Alta ou Rio Lavradinho porque adquiriu a área de Isaias Galvão, preposto de Maria Selma Valões.

Tal argumento há muito foi rechaçado por este Tribunal.

Com efeito, no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 133378/2009, decidiu-se que no “
que diz respeito à existência de pronunciamento judicial anterior, reconhecendo que a posse alegada por Manoel Cruz Fernandes - antecessor dos agravantes - nunca existiu, porque fundada em negócio ilegítimo firmado com o preposto da agravada, também
não se sustenta a tese recursal, porque, à toda evidência
- e contrariamente ao que entendeu o juízo agravado -
a decisão prolatada no Recurso Especial no 27.572-0/MT, invalidou toda a sentença de primeiro grau, naquilo em que ela desbordou dos limites da lide possessória, isto é, naquelas matérias apreciadas e decididas além dos 5.300 hectares objeto da reintegração
”.
(sem grifos no original)

O Acórdão proferido no RAI foi objeto de Recurso Especial, o qual teve seu seguimento obstado pela Vice-Presidência desta Corte. Diante da negativa de seguimento, foi oposto Agravo ao STJ, protocolizado sob o n.o 1.344.133-MT, desprovido de forma monocrática pelo Ministro Sidnei Benetti. Interposto Agravo Interno, o mesmo foi desprovido e a decisão unipessoal do Ministro Relator foi mantida pela 3.a Turma daquela Corte.
O Acórdão transitou em julgado em 14/05/2011
.

No que tange à falsidade de assinaturas de Manoel Cruz Fernandes nas cessões firmadas com os Agravados, inobstante o alegado, há de se ressaltar que o Espólio de Manoel Cruz Fernandes

entabulou acordo com os Recorridos nos autos da Ação Declaratória n.o 1012682-97.2019.8.11.0041, que foi homologado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, em 24/08/2022.

Ademais, não vislumbro esbulho possessório praticado pelos Agravados, haja vista que o cumprimento de ordem judicial não pode ser considerado esbulho.

Com efeito, depois do início do cumprimento da sentença proferida na Ação Possessória n.o 0000739-22.2007.8.11.0106, os Agravantes opuseram Embargos de Terceiro (n.o
564.52.2012.8.11.0106) e, desde então,
estão se mantendo na posse por força de efeito suspensivo concedido em Recursos por eles interposto.

Em 07/01/2014 foi homologado o Laudo Pericial para o cumprimento do mandado em favor dos Agravados e de outros. Contudo, o mandado foi cancelado em relação ao imóvel objeto da demanda (Fazenda Atlântida).

Depois que esta Corte estadual desproveu o Recurso de Apelação interposto nos Embargos de Terceiro (em outubro de 2016), a condição suspensiva que obstava a expedição do mandado deixou de existir e, de conseguinte, os Recorridos pediram a expedição da ordem de reintegração.

O pedido foi deferido pelo Juiz singular e a decisão mantida por esta Corte Estadual no julgamento do RAI n.o 1011091-63.2018.8.11.0000.

Em outros termos, após a homologação do laudo pericial foi determinada a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos Agravados e outros, na área em excesso conforme apurado no laudo pericial (696 hectares do lado esquerdo do Córrego Cabeceira Alta e 6.273 hectares do lado direito do mesmo córrego); contudo, o ato judicial permaneceu suspenso até o julgamento dos Embargos de Terceiro.

Com a improcedência dos Embargos de Terceiro e a consequente rejeição do pedido desconstitutivo ali formulado; com a manutenção da sentença por esta Corte Estadual e, por fim, com a não concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelos Agravantes, determinou-se o cumprimento da decisão anteriormente proferida.

Logo, não há falar em recente esbulho possessório praticado pelos Agravados, capaz de justificar o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelos Recorrentes, pois inexiste esbulho se a perda da posse é oriunda de ordem judicial há muito proferida.

Em outros termos, com razão a Julgadora
a quo
ao dispor que não há perigo do dano irreparável, porque a situação remonta a período anterior ao ano de 2007, data da distribuição do procedimento que originou a lide.

Por fim, ressalto que participei do julgamento do RAI n.o 1011091-63.2018.8.11.0000, cujo Acórdão transitou em julgado 10/08/2020.

Depois que o Desembargador João Ferreira Filho proferiu seu voto, pedi vista dos autos, promovi estudo detalhado de todo o histórico desta contenda, analisei todos os argumentos, inclusive as teses expostas pelos Recorrentes nos memoriais que me foram apresentados naquela oportunidade e, dentre alguns argumentos, Dorvalino Sechi alegou que os ora Agravados pretendiam ser reintegrados em área que havia sido liminarmente sequestrada por Manoel Cruz Fernandes na Ação Cautelar n.o 1.410/86.

A tese foi rechaçada
“porque Manoel Cruz Fernandes ajuizou a referida ação em face de Angelina Rasso Fagotti,
Armelinda Berté Sechi
,
Cesar Jorge Sechi
, Darci Carlos Boeck,
Dorvalino Sechi
,
Eloni de Lima Sechi
, Florindo Ferreira Ribeiro, Laudelino Ferreira Ribeiro, Maria Aparecida Iomar Ribeiro, Moacir Tortato,
Sidnei Sechi
,
Sirio Sechi
, Sirlei Terezinha Boeck,
Solange Terezinha Sechi
, Vinicio Tortato Sobrinho e Wilson Fagotti”
. Ou seja, o esbulho teria sido praticado dentre outros, pelos Agravantes Sidnei Sechi, Solange Terezinha Sechi, Dorvalino Sechi, Armelinda Berte Serchi e pelo representante dos Espólios de Dorvalino e Armelinda, César Jorge Sechi.

Ainda foi consignado naquele voto que o próprio Dorvalino Sechi trouxe notícia de que o pedido liminar formulado na Ação de Sequestro 1.410/86 ajuizada por Manoel Cruz Fernandes foi acolhido, com a expedição do mandado de sequestro e depósito judicial,
cumprido em 30/01/1987
e a desocupação e entrega do imóvel ao Depositário Público local, Sr. Eliezer da Silva Costa.

Concluiu-se, portanto,
“que desde 1987 foi determinada a retirada de Dorvalino Sechi e dos demais daquela área de terras. Esse, aliás, foi o motivo pelo qual os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro foram julgados improcedentes. Porque a alegada boa-fé foi descaracterizada já que tinham ciência do litígio sobre a área, uma vez que Dorvalino Sechi já havia sido citado naquela Ação de Sequestro promovida por Manoel Cruz Fernandes”
.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão devolvida ao Tribunal, a solução é uma só, qual seja: a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelos Agravantes.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022